Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-19.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO PROCESSUAL CARACTERIZADO. DECISÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DESÍDIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Considera-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, mesmo que não recebida pela parte, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, segundo dicção do art. 274, parágrafo único, do CPC/15.
3. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, intimada pessoalmente para informar o CPF do menor representado, sob pena de extinção do feito, configura desídia e caracteriza abandono processual.
4. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execuções embargadas. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.